Tribunal: STF
Processo: ARE 1395672
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGO DE PROFESSORA E PERMISSÃO DE TAXISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 (TEMA 660) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE PROFESSORA – PERMISSÃO DE TAXISTA – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO. 1 - O exercício do cargo de professor com a permissão de serviço de transporte de passageiros por táxi não configura violação ao disposto no art. 37, XVI, da Constituição da República, porquanto o permissionário de serviço público não é ocupante de cargo, emprego ou função pública, sendo incabível a determinação da administração, em processo administrativo disciplinar para o servidor optar pelo exercício do cargo ou a permissão. 2 - Recurso provido” (fl. 1, 
e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República (fl. 2, e-doc. 7).



    Anota que “a questão constitucional em discussão, portanto, é a seguinte: há acumulação ilícita de funções públicas na hipótese de servidor público ocupante de cargo público sujeito a regime estatutário que, concomitantemente, exerce permissão pública de serviço de táxi (transporte individual de passageiros), em virtude da previsão dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 7). 



    Argumenta que “o exercício, pela mesma pessoa, da função pública de permissionário do serviço público municipal de transporte de passageiros mediante táxi, simultaneamente à ocupação de cargo público, configura violação aos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal. Isso porque, na hipótese, ambas as funções ostentem indiscutível caráter público e, portanto, atraem a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas” (fl. 5, e-doc. 7). 



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (fl. 4, e-doc. 1417).



    4.  No agravo contra ato que inadmitiu o recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ao contrário do que afirmado na decisão recorrida, o Município demonstrou a violação direta ao artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, por força da acumulação ilícita de funções públicas na hipótese de servidor público ocupante de cargo público sujeito a regime estatutário que, concomitantemente, exerce permissão pública de serviço de táxi (transporte individual de passageiros)” (fl. 2, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Da análise dos autos, vislumbra-se que a autora é professora da rede pública municipal e Permissionária de Serviço Público de Transporte por Táxi no município de Belo Horizonte, desde 1994, conforme declaração firmada pelo Supervisor de Administração e Permissões da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte à doc nº 03, fl. 15. 



    É cediço que a Constituição brasileira adotou a regra da inacumulatividade de cargos públicos visando, além do melhor desempenho do servidor, impedir ônus excessivo aos cofres públicos.



    (...) Como se observa a regra constitucional cuidou de estabelecer que é vedado ao servidor exercer dois cargos na Administração Pública, quer seja pela possível incompatibilidade de horários, quer seja pela possibilidade de prejuízo ao erário. 



    No entanto, o permissionário de serviço de transporte de passageiros por taxi não exerce cargo público, porquanto a atividade por ele exercida não é remunerada diretamente pela Administração Pública, mas sim diretamente pelo usuário do transporte. 



    Nesse sentido, por se tratar de atividade econômica exercida pelo particular mediante delegação do ente público, incumbe a este apenas o dever de fiscalizar a prestação dos serviços, não sendo responsável pela remuneração do permissionário.



    Desse modo, o exercício pela apelante do cargo de professor com a permissão de serviço de transporte de passageiros por táxi não configura violação ao disposto no art. 37, XVI, da Constituição da República, porquanto o permissionário de serviço público não é ocupante de cargo, emprego ou função pública.



    (...) Dessa forma, tendo em vista que a apelante firmou contrato de permissão de transporte de passageiros por táxi com a BHTRans, não se aplica ao caso concreto a vedação existente no artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. 



    Noutro giro, registre-se ainda que a agravada é taxista e professora da rede pública municipal há quase 10 (dez) anos, sendo que não existem elementos nos autos do presente instrumento que demonstrem, a incompatibilidade de horários entre as atividades, não se observando a existência de prejuízo às funções desempenhadas pela recorrente enquanto servidora pública municipal. 



    Assim, é incabível a determinação da administração em processo administrativo disciplinar de que o servidor opte pelo exercício do cargo público ou a permissão do serviço de táxi” (e-doc. 5, fl. 3-6)



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário com agravo, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos de agente da saúde. Natureza dos cargos. Discussão. 3. Ofensa constitucional indireta. Reexame de matéria fática. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.375.276-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE 6.7.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cumulação de cargos públicos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.258.703, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.176.340, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).



    7. A questão referente à observância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, nos casos em que o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Assim, por exemplo:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ILICITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE n. 1.320.229-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora